Tribunal: TJBA
Processo: 8059232-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059232-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAMIRO CAMPELO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA, LUIZ FILLIPE AGUIAR FIGUEIREDO, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RICMS/BA. ANEXO 1. MERCADORIAS SUJEITAS À SUBSTITUIÇÃO OU ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXCLUSÃO DAS MERCADORIAS CONSTANTES DO ITEM 13.0, MAJORAÇÃO DO TRIBUTO. NÃO CONFIGURADO.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 8059232-46.2024.8.05.0001, em que é apelante
RAMIRO CAMPELO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
e apelado o
E
STADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça